Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700879-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S&amp;F COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME AGRAVADO: RENATO CARVALHO MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S&amp;F COMERCIO DE COLCHÕES LTDA – ME em face do despacho proferido nos autos do processo 0738853-90.2018.8.07.0016 em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, de 23 de março de 2020, que intimou a parte ré para demonstrar o pagamento ao autor das verbas contidas no acordo realizado entre as partes. Requer que seja atribuído ao presente Agravo de Instrumento o efeito suspensivo, ate o julgamento pelo colegiado, considerando que o prosseguimento do feito na instância de origem ensejaria no trânsito em julgado e arquivamento definitivo do feito, considerando que o débito perseguido restou integralmente adimplido. É o relatório. Antes de entrar no mérito, percebi que o despacho recorrido é de 23 março de 2020, com ciência da parte recorrente em 30/03/2020. In verbis: “DESPACHO Os documentos trazidos pela requerida, embora atestem a informação de que a conta estava bloqueada, não demonstram a indisponibilidade dos valores bloqueados em sua conta. Ao que parece, os valores bloqueados constam no saldo da conta. Cumpre observar que este Juízo não determinou o bloqueio da conta da parte ré, mas apenas o bloqueio de ativos. Se o banco promoveu o bloqueio da conta, se deu por conta própria, não cabendo a execução de qualquer multa neste processo, até porque, repita-se, este Juízo determinou o bloqueio de ativos e depois o desbloqueio dos ativos bloqueados. Caso a ré pretenda a execução da multa, deve demonstrar que o banco descumpriu a determinação de desbloqueio dos ativos. Eventual bloqueio de conta deverá ser resolvido pela ré em ação própria, se for do seu interesse. Intime-se a ré ainda para demonstrar o pagamento ao autor das verbas contidas no acordo, considerando que a determinação de transferência para o autor foi revogada durante o imbróglio criado com o banco, cabendo à ré efetivar o pagamento após o desbloqueio de sua conta. Prazo: 5 dias úteis. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito” Visto isto, sem entrar no mérito do cabimento ou não do recurso caso este estivesse dentro do prazo, possível perceber sua evidente extemporaneidade. Com a ciência da parte recorrente tendo ocorrido em 30/03/2020 e, considerando a suspensão dos prazos em razão da Pandemia do Coronavírus, que se estendeu até o dia 04 de maio de 2020, o prazo para interposição do recurso foi até o dia 08 de maio de 2020, considerando o prazo para manifestação de 5 dias úteis como posto na decisão. Apresentado o recurso em 15 de junho de 2020, sua interposição é intempestiva. Considerando o prazo para interposição de agravo de instrumento, ainda assim, o recurso continua intempestivo. Assim, não deve ser conhecido o recurso. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para ciência. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020 16:37:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator